Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740182-20.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: QUALIFRIG ALIMENTOS S/A EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração (id. 25755921), intime-se a embargada-exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora